Tribunal: TJMT
Processo: 1019362-56.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019362-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANE FEIL LEAL - CPF: 752.766.230-15 (ADVOGADO), CARMO KLASENER (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA DE LOURDES PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 035.351.131-56 (ADVOGADO), RUDEMAR DENZER - CPF: 535.428.351-53 (AGRAVANTE), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), MARCIA BEATRIZ SCHRADER - CPF: 832.548.461-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO DE SOJA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DISCUSSÃO SOBRE A POSSE E PROPRIEDADE QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO

Provas insuficientes da propriedade do produto arrestado. Discussão que demanda melhor análise da titularidade do bem arrestado mediante instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019362-56.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: RUDEMAR DENZER

AGRAVADO: MARCIA BEATRIZ SCHRADER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Rudemar Denzer
, de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos contra
Márcia Beatriz Schrader
, indeferiu a tutela de urgência para a suspensão dos efeitos da ordem de arresto dos grãos de soja deferido na Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa n. 1495-30.2010.811.0040 – cód. 57838, ajuizada por Márcia Beatriz Schrader contra Carmo Klasener.

Explica que arrendou para a safra 2020/2021, pelo prazo de 05 anos a fazenda de propriedade do executado, Carmo Klasener, pelo preço de 2500 sacas de soja.

Alega que o arresto recaiu em 1.413 sacas que estavam armazenadas no Armazém Sipal Indústria e Comércio, bem como houve a citação da empresa Louis Dreyfus Company Brasil para entrega dos respectivos relatórios.

Sustenta ser indevido o arresto do produto produzido na fazenda do executado, por força do contrato de arrendamento. Ressalta que não fez parte do processo de execução, sendo terceiro de boa-fé.

Assevera que o arresto impacta diretamente no cumprimento de suas obrigações, como o pagamento dos contratos de compra de insumos.

Complementa que pende ameaça de constrição de outras sacas de soja, de modo que o armazém da Louis Dreyfus suspendeu o pagamento relativo a 292.740 sacas de soja lá entregue.

Requer a concessão do efeito ativo, para o fim de deferir a tutela de urgência e suspender os efeitos da ordem de arresto do soja, resguardando-se em juízo apenas as 2500 sacas do pagamento pelo arrendamento, bem como de ameaças de constrição do restante de seu patrimônio.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido (id 107141471).

Contraminuta (id 110971977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019362-56.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que indeferiu a tutela de urgência para a suspensão dos efeitos da ordem de arresto dos grãos de soja deferido na Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa n. 1495-30.2010.811.0040 – cód. 57838, ajuizada por Márcia Beatriz Schrader contra Carmo Klasener.

Trata-se de Embargos de Terceiro contra o arresto promovido nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa, que tem por exequente Márcia Beatriz Schrader e executado Carmo Klasener, de 1.682 sacos de soja dos armazéns C. Vale e Dapont e 1.413 sacos arrestados no Armazém Sipal Indústria e Comércio.

De acordo com o agravante, a área de propriedade do executado foi por ele arrendada pelo prazo de 05 anos, pelo preço na safra de 2020-2021, de 2500 sacas de soja, de modo que é o único produtor e legítimo proprietário do soja arrestado.

Pois bem. Insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente recurso, cinge-se a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de origem, nos termos fixados na decisão agravada.

Da análise dos autos de origem, não se visualizam, de plano, elementos suficientes a demonstrar a alegação de que os grãos de soja arrestados são de sua propriedade.

Com efeito, nos termos do art. 678 do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, deve haver eficiente prova do domínio ou posse sobre o bem.

Ocorre que, na hipótese, em que pese o contrato de arrendamento firmado entre as partes, chama atenção o consignado pelo Juízo ao alertar que

“nos autos do processo de execução
também há evidências de que o Executado Carmo Klasener seria o verdadeiro dono dos grãos arrestados
, tanto que quando do cumprimento da determinação deste juízo o filho do mesmo (Alan Klasener) estava na área rural, o que retira, pelo menos no presente momento, a comprovação inequívoca, da posse do bem objeto de constrição judicial e a condição de terceiro”
.

Assim, no cenário que se apresenta, não é possível verificar, neste juízo, prova suficiente da propriedade do agravante da quantidade dos grãos arrestados que seja capaz de afastar a conclusão da decisão agravada.

Em verdade, a discussão demanda melhor análise da titularidade do bem arrestado mediante instrução probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –ARRESTO DE SOJA – DEFRAUDAÇÃO DE GARANTIA OFERTADA –
DISCUSSÃO SOBRE A POSSE E PROPRIEDADE DO PRODUTO ARRESTADO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– LIBERAÇÃO PRECIPITADA – INEXISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL À AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes os requisitos legais para a concessão de liminar em embargos de terceiro, deve a mesma ser indeferida.
(N.U 1009984-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

Assim exposto, mostra-se inviável a concessão da tutela pleiteada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021